Tribunal: CARF
Processo: 10320.722576/2012-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-10-30

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.722576/2012-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.143 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de agosto de 2023
Recorrente
ALBERTO CANDIDO SOUSA ALENCAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL E DESPESAS MÉDICAS.
NECESSIDADE
DE
PREVISÃO
EM
DECISÃO
OU
ACORDO
HOMOLOGADO JUDICIALMENTE. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO
PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Podem ser deduzidos na declaração de ajuste anual os pagamentos realizados a
título de pensão alimentícia e despesas médicas, se comprovado que os
mesmos decorrem de decisão ou acordo homologado judicialmente e que
atendam aos requisitos para dedutibilidade.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para motivar a respectiva dedução, em conformidade
com a legislação de regência.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. PEDIDO DE DILIGÊNCIA, PERÍCIA OU
PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar.
Presentes os elementos de convicção necessários à solução da lide, e não se
desincumbindo o contribuinte no momento processual adequado do ônus que
lhe competia, indefere-se o pedido de dilação probatória formulado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por maioria de votos, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Vencido o
conselheiro Wilderson Botto, que dava parcial provimento, para restabelecer a dedução da
despesa com pensão alimentícia, no valor total de 18.360,00, na base de cálculo do imposto de
renda. Designado como redator do voto vencedor o conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.722576/2012-12
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722576/2012-12

Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 84/87):
Para o contribuinte retro qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento - IRPF de
fls. 4/9, que lhe exige o recolhimento do crédito tributário no montante de R$
10.773,90, sendo, consoante ali discriminado, R$ 5,726,84 de imposto suplementar e o
restante de acréscimos legais correspondentes.
O lançamento decorreu do processamento da Declaração de Ajuste Anual - DAA
IRPF/2011, apresentada à RFB pelo contribuinte, cujo resultado foi de imposto a
restituir no valor de R$ 758,00 - fl. 8. De acordo com a Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, a fls. 5/7, foram verificadas deduções indevidas de: 1) despesas
médicas, no valor de R$ 866,00; 2) pensão alimentícia judicial, no valor de R$
18.000,00; e 2) despesas com instrução, no valor de R$ 5.286,05; tudo por falta de
atendimento à intimação.
Cientificado do lançamento, o interessado apresentou a peça impugnatória de fls. 2/3,
instruída com os documentos de fls. 11/43. Nessa oportunidade, contesta o feito fiscal,
argumentando que: 1) a despesa médica refere-se anestesia não coberta pelo plano de
saúde de Rebeca Maciel Alencar; 2) a pensão alimentícia judicial foi paga conforme
normas do Direito de Família, em decorrência de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente; e 3) a despesa com instrução refere-se ao próprio
contribuinte, no valor de R$2.400,00, e a Débora Maciel Alencar, R$2.250,60, a
diferença para o declarado deveu-se a erro de digitação.
De acordo com o despacho de fl. 60, a situação dos autos fez com que o lançamento
acima descrito fosse revisto de ofício pela DRF/São Luís/MA/SAFIS, em obediência à
IN/RFB no 958, de 2009, art.6o-A, com a redação dada pela a IN/RFB no 1061, de 2010,
no propósito de se observar a adequação do lançamento efetuado aos termos que
estampa a pertinente legislação tributária. A par disso, foram lavrados o Despacho
Decisório de fl. 80 e o Termo Circunstanciado de fls. 76/79, mantendo em parte o
lançamento formalizado pela NL contestada, com resultado de imposto a pagar no
valor de R$ 4.447,95. O entendimento se deu sob as justificativas:
Da Análise das Alegações do(a) Contribuinte
1) Despesas médicas:
Podem ser deduzidos os pagamentos relativos a tratamento próprio, dos dependentes e
dos alimentandos indicados na declaração, quando realizadas, neste último caso, pelo
alimentante em decorrência de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
escritura pública.
O contribuinte apresentou as seguintes alimentandas, documento à folha 64:
Rebeca Maciel Alencar e Débora Maciel Alencar.
No acordo de separação consensual, documentos às folhas 39 a 43, na parte que trata da
pensão alimentícia, declara que o cônjuge varão se encarregará das despesas escolares e
somente o plano de saúde das menores.
Fl. 107
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722576/2012-12

Portanto, não foram admitidas as despesas abaixo:
CEANEST - R$866,00
2) Despesas com instrução:
Podem ser deduzidas as despesas realizadas pelo declarante com a própria educação,
dos dependentes relacionados na declaração e dos alimentandos, desde que em
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou escritura
pública.
No acordo de separação consensual, documentos às folhas 39 a 43, na parte que trata da
pensão alimentícia, declara que o cônjuge varão se encarregará das despesas escolares e
somente o plano de saúde das menores.
Escola Santa Teresinha Débora Maciel Alencar fls. 15 a 32 - R$ 2.250,60
Instituo Santa Teresinha titular fls. 33 a 38 - R$2.400,00 Total - R$ 4.650,60
3) Pensão alimentícia:
Podem ser deduzidas as importâncias pagas a título de pensão alimentícia, em
cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive
alimentos provisionais, relativos às normas do Direito de Família, ou em decorrência de
separação ou divórcio consensual realizado por escritura pública.
No acordo de separação consensual, documentos às folhas 39 a 43, na parte que trata da
pensão alimentícia, declara que o cônjuge varão contribuirá com 03 (três) salários
mínimos para a manutenção das filhas.
Como o contribuinte não apresentou os comprovantes de pagamentos da pensão
alimentícia, foram enviados os termos de intimação fiscal, em 13/11/2013 e em
21/05/2014. Ambos os termos foram devolvidos pelos Correios. Portanto, foi afixado o
Edital 020/2014, em 04/06/2014.
Como o contribuinte não comprovou os pagamentos, foi mantida a glosa da pensão
alimentícia.
Resumindo, foram admitidas as deduções abaixo:
Despesas médicas - R$ 0,00
Despesas com instrução - R$ 4.650,60
Pensão alimentícia - R$0,00
Total - R$ 4.650,60
Depois de ser cientificado dos mencionados Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório, fls. 81/82, o contribuinte não se manifesta.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário revisado, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2011
REVISÃO DE OFÍCIO. DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM
INSTRUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL.
Efetuada a revisão de ofício do lançamento, mesmo tendo sido mantida parcialmente a
exigência tributária, o contribuinte, embora dela cientificado, não se manifesta, e
concordando este relator com os novos cálculos da autoridade fiscal e com a(s)
justificativa(s) para tanto, é de se manter seu resultado.
Cientificado da decisão, em 17/06/2016 (sexta-feira) (fls. 95/96), o contribuinte,
em 19/07/2016, interpôs recurso voluntário (fls. 97/99), insurgindo-se contra a despesa médica e
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722576/2012-12

as pensões alimentícias glosadas, trazendo aos autos os comprovantes de pagamento dos
pensionamentos realizados às suas filhas/alimentandas, Rebeca e Débora Maciel Alencar,
alegando que a produção de prova pericial contábil pode ser utilizada para corrigir as contas da
lisura e seus procedimentos adotados. Requer, ao final, a improcedência da exigência fiscal
mantida.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 100/104.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas e com pensão alimentícia declaradas:
O litígio recai sobre as glosas da despesa médica (R$ 866,00) e das pensões
alimentícias pagas as filhas/alimentandas, Rebeca e Débora Maciel Alencar (R$ 18.000,00), por
falta de previsão no acordo judicial homologado e comprovação do efetivo pagamento,
respectivamente, buscando, por oportuno, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento das aludidas despesas declarada.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instrui os autos, dentre outros e em
especial, com cópia dos recibos autenticados e com firmas reconhecidas em cartório, emitidos
por suas filhas/alimentandas, atestando o recebimento da verba alimentar paga (fls. 100 e 102).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Todavia, parte dos documentos relativos ao pagamento da pensão alimentícia
judicial, relativa ao ano-calendário de 2010, foi juntada no processo no 10325.720979/2011-98
(fls. 53), do mesmo Recorrente, e que também se enconra sob minha relatoria, razão pela qual o
tomo como prova emprestada, ao teor do art. 372 do CPC, admitindo o referido documento
no presente feito.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722576/2012-12

Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazidos à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção das glosas em litígio traçados na decisão recorrida (fls. 87):
Da análise de tudo o que consta dos autos este relator concorda com o entendimento da
autoridade fiscal, consubstanciado no Termo Circunstanciado anteriormente citado, ou
seja, restabelecendo parcialmente apenas a dedução a título de despesas com instrução,
no total de R$ 4.650,60, por ter sido devidamente comprovada, e mantendo as glosas
das deduções a títulos de despesas médicas, no valor de R$ 866,00, por desacordo
com o determinado na sentença judicial de alimentos, e de pensão alimentícia por
falta de comprovação da efetividade dos pagamentos, apesar das intimações para
tanto - fls. 69 e 72.
RIR/1999
Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Assim, deverá ser, no presente, mantido o resultado do Despacho Decisório de fl. 80, ou
seja, da exigência do imposto suplementar no valor de R$ 4.447,95 e dos respectivos
acréscimos legais.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece parcialmente prosperar.
Quanto à pensão alimentícia, os documentos ora trazidos e a prova emprestada
produzida – recibos de pagamento emitidos pelas filhas/alimentandas, Rebeca e Débora Maciel
Alencar (fls. 100 deste processo, e 53 do processo no 10325.720979/2011-98), de fato, são
contundentes em demonstrar que o Recorrente realizou o devido pensionamento no decorrer do
ano-calendário de 2010, suprindo assim o vício apontado acerca da comprovação do dispêndio
da prestação alimentar homologada judicialmente em favor de suas filhas, no total de 3 salários
mínimos (fls. 39/43), razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações
recursais e respaldado na prova documental produzida e emprestada, afasto a glosa sobre a
aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário no particular.
Já em relação à despesa médica remanescente, melhor sorte não se reserva ao
Recorrente. Embora demonstrado que arcou com o respectivo pagamento, tem-se que do acordo
homologado judicialmente (fls. 39/43) restou atribuído ao alimentante apenas e tão somente
arcar com o ônus do pagamento do plano de saúde das alimentandas, nada estipulando em
relação às demais e outras despesas médicas, calhando aqui, por falta de previsão legal e/ou
judicial a justificar a dedução pleiteada, a manutenção da glosa operada.
Por fim, no que tange ao pedido de dilação probatória, com especial destaque para
produção de perícia contábil como requestado, não vislumbro a necessidade de sua eventual
realização, visto que o presente processo se encontra suficientemente instruído e é contundente a
demonstrar a sujeição passiva parcial em relação às matérias em litígio. Ademais, no processo
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722576/2012-12

fiscal a produção probatória somente se justifica se necessária à formação de convicção do
julgador (art. 18 do Decreto no 70.235/72), o que se torna despiciendo no presente feito.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO PARCIAL ao presente recurso,
para restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor total de 18.360,00, na
base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Redator designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto apenas no tocante
no encaminhamento no sentido de dar provimento parcial ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento parcial ao presente recurso, no sentido de
restabelecer a dedução da despesa com pensão alimentícia, no valor total de 18.360,00, na base
de cálculo do imposto de renda.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Quanto à
pensão alimentícia, os documentos ora trazidos e a prova emprestada produzida – recibos de
pagamento emitidos pelas filhas/alimentandas, Rebeca e Débora Maciel Alencar (fls. 100 deste
processo, e 53 do processo no 10325.720979/2011-98), de fato, são contundentes em demonstrar
que o Recorrente realizou o devido pensionamento no decorrer do ano-calendário de 2010,
suprindo assim o vício apontado acerca da comprovação do dispêndio da prestação alimentar
homologada judicialmente em favor de suas filhas, no total de 3 salários mínimos (fls. 39/43),
razão pela qual, me convencendo da verossimilhança as alegações recursais e respaldado na
prova documental produzida e emprestada, afasto a glosa sobre a aludidas despesas e torno
insubsistente o crédito tributário no particular”.
A dedução de importâncias pagas a título de pensão alimentícia encontra previsão
legal no art. 4o da Lei 9.250/95:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto de
renda poderão ser deduzidas: (Vide Lei no 11.311, de 2006)
(...)
II – as importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública a
que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008).
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-005.143 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10320.722576/2012-12

No que tange à sua comprovação, a dedução a título de pensão alimentícia é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais, em especial, no caso controvertido
nos autos, os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos.
A mera apresentação de declarações da beneficiária (fls. 100 e ss.),
desacompanhada de outros elementos comprovatórios, não pode dar higidez à dedutibilidade da
despesa em tela. É neste sentido a orientação jurisprudencial deste E. Tribunal:
Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2006
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. GLOSA. NÃO COMPROVAÇÃO DO
EFETIVO PAGAMENTO. Nos termos da Súmula CARF no 98, a dedução de pensão
alimentícia da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa Física é permitida, em face
das normas do Direito de Família, quando comprovado o seu efetivo pagamento e a
obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado judicialmente, bem como,
a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o valor da
obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário. Numero do processo:
15463.000438/2009-64
Acórdão: 2402-006.221
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção
Data da publicação: 24.07.2018
Nas fls. 41/42, é possível observar que o acordo judicial impõe o pagamento por
meio de depósitos bancários em conta previamente acordada entre as partes, sendo mister a
alteração de sua pactuação ser devidamente homologada pelo judiciário.
Nesse sentido, a dedução de pensão alimentícia da base de cálculo do Imposto de
Renda Pessoa Física é permitida, em face das normas do Direito de Família, quando comprovado
o seu efetivo pagamento e a obrigação decorra de decisão judicial, de acordo homologado
judicialmente, bem como, a partir de 28 de março de 2008, de escritura pública que especifique o
valor da obrigação ou discrimine os deveres em prol do beneficiário.
No entanto, as declarações pessoais isoladas, desacompanhadas de documentos
outros capazes de demonstrar realmente a transferência financeira, não fazem prova definitiva da
efetiva ocorrência dos pagamentos. Os dados informados neste tipo de documento não
constituem verdade absoluta, ante a sua fragilidade em comprovar a realidade.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 112
DF CARF MF
Original